Tribunal: TJSP
Processo: 2239604-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD – REITERAÇÃO AUTOMÁTICA - INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que indeferiu o pedido de bloqueio online via Sisbajud na modalidade "teimosinha"– Insurgência da exequente – Acolhimento - A pesquisa requerida objetiva garantir a celeridade e efetividade do processo – Ferramenta criada para

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD – REITERAÇÃO AUTOMÁTICA - INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que indeferiu o pedido de bloqueio online via Sisbajud na modalidade "teimosinha"– Insurgência da exequente – Acolhimento - A pesquisa requerida objetiva garantir a celeridade e efetividade do processo – Ferramenta criada para substituir o Bacenjud 2.0 a partir de setembro de 2020, ampliando a eficácia do processo de bloqueio de ativos dos devedores - Possibilidade de deferimento mediante o recolhimento da taxa judiciária correspondente – Decisão reformada.

Recurso provido.